Tribunal: TJSP
Processo: 1012180-18.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões – Não ocorrência – Oposição para fins de efeitos infringentes - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012180-18.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SONA AKOPIAN, é embargada COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012180-18.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41354
Embargos
de
Declaração
no:
1012180-18.2013.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sona Akopian
Embargado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Embargos de declaração
Omissões
Não
ocorrência
Oposição para fins de efeitos
infringentes - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por Sona Akopian (fls. 1/8 do incidente), diante do
decidido no v. Acórdão (fls. 545/548 do principal) que, por
votação unânime, deu provimento parcial ao recurso de
apelação interposto pela ora Embargante.
A Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão deve rever a existência de “fato novo”, bem como
majorar os honorários advocatícios. Pugna, ao final, pelo
saneamento das omissões apontadas, bem como pelo
efeito infringente.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser rejeitados. Os dispositivos mencionados nas razões recursais não permitem alteração de pedido, como
pretende a Embargante, prestam-se, noutro giro, para
reflexões do magistrado dentro do pedido formulado e não
para criação de novo pedido. Desta feita, uma nova
demanda deve ser ajuizada para, eventualmente, atender
ao pleito moral lavrado.
No mais, os honorários foram bem fixados,
considerando o trabalho desenvolvido, o valor da causa e
o
tempo
despendido
nas
manifestações.
Pretende
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012180-18.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Embargante,
em
verdade,
que
seja
dado
efeito
modificativo ao presente recurso, o que este Relator
entende mesmo possível, quando ocorra qualquer nulidade
insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos autos.
As omissões apontadas apenas refletem a insatisfação da
Embargante com o resultado de mérito do recurso.
Os
demais
princípios
e
regras
constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões
recursais não foram afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos de otimização e de
definição, verificou-se as normas que deveriam prevalecer
no caso concreto.
A solução da questão posta não passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pela Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado
e suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi
solucionada.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
MARREY UINT
Relator